Tribunal: TJDFT
Processo: 0022431-28.2015.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0022431-28.2015.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A APELADO: ROZALVO GOMES BARBOSA DESPACHO BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A opôs Embargos de Declaração (ID no 8976635 – fls. 166/167), contra Acórdão de ID no 8976595 – fls. 159/163, prolatado por esta e. Terceira Turma Cível, que, NEGOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Embargado. Sustentou, apenas, que o r. acórdão teria sido omisso, tendo em vista não ter se manifestado sobre determinação do Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, proferida no bojo do Recurso Especial no 1.578.526/SP, afetado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de sobrestamento de todos os processos que discutiam validade de cobrança, em contratos bancários, de despesas de serviços prestados por terceiros, registro de contrato e/ou avaliação do bem. Por meio de decisão ID no 8976634 – fls. 169/170, proferida em 14 de novembro de 2016, ordenei a suspensão do presente feito, até conclusão do julgamento daquele recurso especial repetitivo, pela Corte Superior de Justiça. Pois bem. No julgamento do Tema 958, ocorrido em 14.02.2019, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses jurídicas acerca da matéria: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Em sendo assim, e, considerando que o propósito dos embargos de declaração era única e exclusivamente de aguardar o transcurso do prazo de suspensão, determinado pelo STJ, até o julgamento, em definitivo, do Recurso Especial no 1.578.526/SP, intime-se a parte recorrente para dizer se persiste interesse no julgamento do presente recurso, tendo em vista, principalmente, a aparente perda do objeto. Brasília,16 de novembro de 2020 15:40:44. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA